Tribunal: TJSP
Processo: 2119312-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119312-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante PRISCILA
SKURCZENSKI ALBANESE, é agravado ANDERSON PUPO DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119312-38.2020.8.26.0000 -Voto no 23972 jv fco
2
VOTO No 23972 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119312-38.2020.8.26.0000
COMARCA: REGISTRO - FORO DE REGISTRO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ELTON ISAMU CHINEN
AGRAVANTE: PRISCILA SKURCZENSKI ALBANESE
AGRAVADO: ANDERSON PUPO DE SALES
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Execução por título
executivo
extrajudicial.
Notas
promissórias.
Alegação
de
inexequibilidade. Tema que deve ser examinado em ação própria,
com dilação probatória, se necessária (art. 917, I, do CPC).
Impossibilidade de exame no referido incidente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 76/77 autos
originários) que, em execução por título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-
executividade ofertada pela agravante.
Sustenta a agravante, em suma, que os títulos (notas promissórias) são
inexequíveis, pois adulterados, pelo que deve ser acolhida a exceção de pré-
executividade por ela ofertada, extinguindo-se a execução.
Recurso tempestivo.
VOTO
Cuida-se de exceção de pré-executividade (fls. 38/41 autos originários)
ofertada pela agravante, respondida (fls. 51/54 autos originários) e rejeitada na origem,
em ação de execução por título executivo extrajudicial notas promissórias ajuizada
pelo agravado, em que se pretende o recebimento da quantia de R$. 8.010,65.
A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos (fls. 77, 1o § autos
originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119312-38.2020.8.26.0000 -Voto no 23972 jv fco
3
A defesa da executada não merece acolhimento, pois as questões
ventiladas na exceção de pré-executividade exigem dilação probatória.
Para comprovação cabal da suposta falsificação documental é necessária
produção de prova pericial (exame grafotécnico). Não bastasse, a
adulteração alegada pela executada teria sido feita nos algarismos que
indicam o valor do título, mas não no valor lançado por extenso. Além
dessa particularidade, as notas promissórias já resgatadas pela
executada, ou seja, pagas voluntariamente ao credor, também estão
preenchidas no valor de R$ 660,00 (fls.46). Nesse contexto, ainda que a
suposta falsidade fosse comprovada por prova pericial, seria indispensável
uma melhor verificação das circunstâncias em que os títulos foram
emitidos, sendo oportuno destacar que também não há prova pré-
constituída do suposto inadimplemento contratual da parte exequente
A agravante se vale da exceção de pré-executividade para sustentar a
inexequibilidade dos títulos (notas promissórias), por adulteração.
No entanto, o meio adequado para desconstituição de título executivo são
os embargos à execução, nos quais a executada pode deduzir as matérias que entender
relevantes e fazer provas que afastem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do
título executivo.
Nessas circunstâncias, era mesmo caso de não conhecimento da matéria
de defesa arguida, que não é de ordem pública e a respeito da qual pende controvérsia
cuja solução demandaria dilação probatória.
Note-se que a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária
e jurisprudencial que somente pode ser manejada para impugnação do título executivo
com base em matéria cognoscível de ofício pelo Juiz e cuja apreciação seja ictu oculi,
dispensando dilação probatória.
A este respeito, precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE
CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, a Primeira
Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119312-38.2020.8.26.0000 -Voto no 23972 jv fco
4
especial repetitivo, de que: "a exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material
e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
2. Na espécie, o col. Tribunal de origem consignou que o alegado excesso
de execução não é passível de apuração mediante simples e imediata
análise dos documentos acostados, devendo ser averiguado em sede de
embargos à execução que admitem dilação probatória e contraditório.
Incidência da Súmula 83 desta Corte [...]”. (AgInt no AgInt no AREsp
1077490 / RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2017); e
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Exceção
de pré-executividade - Rejeição Meio de defesa admitido para veiculação
de questões que envolvam matéria de ordem pública, e que não
demandem dilação probatória
Extinção da obrigação em razão de
suposta novação Via inadequada - Questão que não pode ser aferida de
plano - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200383-38.2015.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2015; Data de
Registro: 05/11/2015).
Logo, incumbia à agravante manejar embargos à execução, via adequada
à discussão de exequibilidade do título e da exigibilidade da obrigação (art. 917, inciso l1,
do Código de Processo Civil) e que possibilita instrução probatória para solução da
controvérsia.
Assim, a exceção de pré-executividade é via absolutamente inadequada
para a pretensão da agravante, razão pela qual fica mantida a sua rejeição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;